Tribunal: TJPA
Processo: 0809119-53.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7661 - Bem de Família (Voluntário)
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809119-53.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: LAUDINEUDA ALVES SIQUEIRA

AGRAVADO: OTAVIO DA SILVA VILA NOVA, LUIZ OTAVIO DA SILVA VILA NOVA, SILVANA DO SOCORRO VILA NOVA FERREIRA, LUZIA DE NAZARE DOS SANTOS VILA NOVA, CRISTINA CELIA VILA NOVA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PARTILHA DE BENS. ALEGAÇÕES AFETAS AO PROCEDIMENTO DA FASE INSTRUTÓRIA. INCABIMENTO. EXCLUSÃO DE PARTE DOS BENS. NECESSIDADE DO DEVIDO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO, EM PARTE, E, NESSA, DESPROVIDO.

1- As questões referentes ao procedimento da fase probatória não se enquadram nas hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015, bem como não se caracterizam em questão urgente que tornará inútil a sua apreciação quando do julgamento do recurso de apelação, nos termos do entendimento firmado pelo STJ acerca da mitigação do rol taxativo do dispositivo acima mencionado (REsp n. 1.704.520).

2- Por outro lado, em se cuidando de decisão que também, excluiu parte dos bens da partilha do casal, cabível o agravo de instrumento por se constituir em decisão parcial de mérito, e cuja decisão somente deverá ser admitida quando do devido encerramento da instrução probatória, resguardando a parte ré/agravante a oportunidade de comprovar que foram constituídos durante a União Estável, a teor do art. 1.725 do CC.

3- Agravo de Instrumento conhecido, em parte, e, nessa, provido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0809119-53.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: LAUDINEUDA ALVES SIQUEIRA

AGRAVADO: OTÁVIO DA SILVA VILA NOVA e outros

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo, interposto por LAUDINEUDA ALVES SIQUEIRA, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da AÇÃO DE PARTILHA DE BENS (Processo nº 0019488-27.2012.814.0301) movida por OTÁVIO DA SILVA VILA NOVA, fixou os pontos controvertidos, decidiu sobre a partilha de alguns bens do casal e determinou a avaliação dos que entendeu passíveis de divisão.

Em suas razões, sob o ID n. 6130756, a agravante, inicialmente, pugnou pela concessão da gratuidade processual, em razão da sua hipossuficiência financeira.

No mérito, discorreu que a decisão agravada seria equivocada, à medida que o magistrado de origem teria se posicionado, no sentido de que somente alguns bens deveriam ser partilhados, bem como asseverou acerca da impossibilidade de fixação dos pontos controvertidos, uma vez que já teria havido audiência preliminar e de instrução e julgamento, a qual teria sido suspensa para tentativa de acordo.

Sustentou, ainda, a ausência de continuidade do atos procedimentais necessários para a devida instrução do processo; e, igualmente, que o juízo não teria apontado os pontos realmente controvertidos, ao não delimitar os fatos, especificar meios de prova, e distribuir o ônus da prova, além das questões de direito relevantes e a data para a realização da audiência de instrução e julgamento, não cumprindo, desse modo, a legislação processual, e violando, nessa medida, o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Aduziu também que não comportaria, nesse momento processual, decisão sobre quais bens deveriam ser partilhados; e que, em face do falecimento do autor, deveria ter sido determinada a substituição do polo pelo espólio e não pelos herdeiros.

Ao final, pugnou pela concessão do efeito suspensivo; e, no mérito, pelo provimento do recurso.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Em despacho, sob o ID n. 6236855, determinei que a agravante comprovasse a sua condição de hipossuficiente para fins de deferimento da gratuidade processual.

Em petição, sob o ID n. 6390395, a agravante se manifestou nos autos, informando acerca dos seus rendimentos atuais, e acostando documentos a fim de comprovar a sua impossibilidade de arcar com as custas e honorários advocatícios sem comprometer o seu sustento e de sua família.

Em cognição sumária, concedi a gratuidade processual, todavia, indeferi o pedido de efeito suspensivo pleiteado (ID n. 6688172).

Sem contrarrazões ao Agravo de Instrumento, conforme certidão acostada sob o ID n. 7164661.

É o relatório, pelo que, determinei a inclusão do Agravo de Instrumento em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Ab initio
, em relação às alegações de impossibilidade de fixação dos pontos controvertidos; ausência de continuidade dos atos procedimentais necessários para a devida instrução do processo; e, igualmente, que o juízo não teria apontado os pontos realmente controvertidos, além das questões de direito relevantes e a data para a realização da audiência de instrução e julgamento; anoto que não são matérias que se subsumam às hipóteses entabuladas no art. 1.015 do CPC/2015.

Com efeito, o art. 1.015 do CPC/2015 preleciona o seguinte:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Ademais, necessário esclarecer que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos (REsp n. 1.704.520), examinou a natureza do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015, e a possibilidade de sua interpretação extensiva, ocasião em que firmou a tese segundo a qual a taxatividade desse dispositivo é mitigada, admitindo, em relação às decisões interlocutórias proferidas após a publicação desse paradigma, a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Assim, verifico inadmissível a interposição deste agravo de instrumento, inclusive diante da taxatividade mitigada em consonância com o Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que as questões elencadas não restarão esvaziadas quando do oportuno julgamento do recurso cabível.

Nesse sentido, no que concerne a essas questões, não conheço do recurso de agravo de instrumento.

Em relação à exclusão de alguns bens da partilha do casal, vislumbro que se enquadra na hipótese do art. 1.015, II, do CPC/2015.

Em sua obra, “Código de Processo Civil Comentado”, Ed. Juspodvm, Ano de 2021, págs. 1816/1817, o jurista Daniel Amorim Assumpção Neves leciona,
in verbis:

“
O inciso II d dispositivo ora analisado prevê o cabimento do agravo de instrumento contra decisão interlocutória de mérito, independentemente de seu conteúdo, ou seja, tendo qualquer dos conteúdos previstos no art. 487 do CPC. O dispositivo é importante porque o julgamento antecipado parcial do mérito (art. 356 do CPC) se dá por meio de decisão interlocutória, sendo tal decisão recorrível por agravo de instrumento, inclusive conforme já previsto no art. 356, § 5º, do CPC. Também a decisão interlocutória que afasta a prescrição ou a decadência é recorrível por agravo de instrumento nos termos do dispositivo ora analisado (STJ, 3ª Turma, REsp 1.738.756/MG, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 19/2/2019, Dje 22/02/2019; STJ, 2ª Turma, REsp 1.695.936/MG, rel. Min. Herman Benjamin, j. 21/11/2017, Dje 19/12/2017. O Superior Tribunal de Justiça tem precedente no sentido de ser agravável de instrumento decisão que fixa data da separação de fato do casal para efeitos da partilha dos bens por considerá-la de mérito (STJ, 3ª Turma, REsp 1.798.975/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 02/04/2019, Dje 04/04/2019).

Desse modo, no presente caso, em se tratando de decisão que determinou a exclusão de parte dos bens que a agravante alega ser do casal; posiciono-me pela sua qualificação em decisão parcial de mérito.

Desse modo, conheço dessa parte do recurso, eis que presentes também os demais requisitos de admissibilidade recursal.

Nesse contexto, analisando os termos da decisão recorrida, verifico que deverá ser reformada, nesse ponto, uma vez que se faz
mister
o devido encerramento da instrução probatória a fim de se permitir a produção de todas as provas admitidas em direito para que sejam realmente definidos, a partir da observância do princípio do contraditória e da ampla defesa, quais os bens foram constituídos durante a união estável do casal, a teor do art. 1725 do CC, proporcionando, assim, a ré/agravante, questionar os que não foram arrolados pelo autor, já falecido e substituído pelos seus herdeiros, e que entende terem sido adquiridos durante a convivência.

Ante o exposto, conheço, em parte, do Agravo de Instrumento, e, nessa, dou-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

Belém, 21 de março de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 28/03/2022